Tribunal: TJMT
Processo: 1017496-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA N.o 1017496-47.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Determinada a citação dos Réus, a Autora Comercial de Produtos Alimentícios Todo Dia Ltda. pugnou pela Citação Ficta de João Francisco das Graças, ao argumento de que se trata de morador de rua, que não tem residência fixa, estando em lugar incerto e não sabido.
Asseverou que foram tentadas todas as alternativas para a sua localização, mas sem êxito, estando comprovada a inviabilidade da citação pessoal.
Eis o que merece registro. Fundamento.
DECIDO.
É cediço que a citação é ato estritamente formal, cuja finalidade consiste em convocar pessoa para fazer parte de uma relação processual, seja na qualidade de réu, executado ou interessado, conforme exegese do art. 238 do CPC.
A citação por edital é espécie de citação ficta e, por isso, é autorizada somente após o esgotamento dos meios de localização para citação pessoal, nas hipóteses taxativas elencadas no artigo 256 do Código de Processo Civil.
Conforme se depreende do § 3.o do artigo 256 do Código de Ritos, considera-se o Réu em local ignorado quando as tentativas de sua localização são infrutíferas, inclusive após diligências sobre o endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
A partir dos documentos que instruem esta Rescisória, não há certeza quanto à arguição de que o Réu João Francisco das Graças não pôde ser localizado para citação.
Da leitura da sentença rescindenda, verifica-se que o Réu foi citado na fase de conhecimento e, caso a citação tivesse sido realizada por edital, certamente, o Juiz da causa teria nomeado Curador Especial, o que não se vê no relato do ato sentencial rescindendo.
Na verdade, nota-se que foi decretada a revelia de João Francisco das Graças, o que demonstra, pelo menos por ora, que é necessário tentar a localização pessoal para o ato citatório, lembrando que a citação poderá ser feita em qualquer lugar que encontrar o réu, conforme teor do artigo 243 do CPC.
Posto isso, indefiro, por ora, o pedido de citação por edital de João Francisco das Graças.
Intime-se a Autora para informar possíveis lugares para localização e citação do Réu, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção da ação, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de novembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora